Tribunal: TJDFT
Processo: 0747354-71.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0747354-71.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE HYGINO DE AZEVEDO FILHO AGRAVADO: VICENTE MIRANDA BONFIM DA SILVA D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por JOSE HYGINO DE AZEVEDO FILHO, com pedido de Justiça Gratuita nesta instância recursal. Por meio da decisão de ID Num. 66577374, o agravante foi intimado a apresentar documentação que comprove a modificação de suas condições financeiras a contar da data de recolhimento das custas iniciais na origem (24/07/2024), tendo apresentado a petição ID Num. 66827659, acompanhada dos respectivos anexos. Na referida petição, alega que não possui valor algum em suas contas bancárias, dependendo de sua genitora para custear seus tratamentos de saúde. Aponta que teve seu automóvel penhorado no dia 12/08/2024 e que teve diagnóstico recente de ser portador de Transtorno do Espectro Autista. É o relato do necessário. Decido. Conforme mencionado na decisão ID Num. 66577374, o agravante teve seu pedido de Gratuidade Judiciária indeferido na origem (ID Num. 201128748 dos referidos autos) e recolheu as custas processuais (ID Num. 206853800). O indeferimento do benefício na origem se fundamentou na omissão de informações essenciais para aferir sua hipossuficiência, tais como local de moradia e renda própria. No presente caso, o autor apresenta extratos bancários com baixa movimentação, alega ter sido diagnosticado com TEA – Transtorno do Espectro Autista, e que teve seu automóvel penhorado. Contudo, nenhum destes fundamentos demonstra a alteração substancial de sua capacidade financeira a contar de 24/07/2024, notadamente porque não foram trazidos aos autos elementos que comprovem a situação anterior do agravante, a fim de demonstrar a alteração de suas condições. Observo que, até o presente momento, não há informações nos autos acerca dos itens apontados como insuficientes pelo d. Juízo a quo, na época da prolação da decisão de indeferimento da gratuidade judiciária, tais como local de residência ou renda do agravante. Por outro lado, os extratos bancários trazidos aos autos não contemplam o período anterior à data do pagamento das custas processuais e são insuficientes para comprovar a real condição financeira do agravante, pois não contém sequer a movimentação mínima para sua subsistência. Não há, nestes documentos, comprovação de realização de despesas básicas, como compras em supermercados, pagamentos de faturas de água, energia, internet ou pagamento de fatura de cartão de crédito. Em relação ao diagnóstico recente do TEA, há de se destacar que esta condição não se trata de doença súbita, que possa vir a incapacitar imediatamente seu portador, mas de condição duradoura, provavelmente com origem genética. Portanto, este diagnóstico não reduziu a capacidade econômica do agravante. Por fim, a penhora do automóvel também não se afigura suficiente para reduzir a capacidade financeira do agravante, pois não há comprovação nos autos de que o veículo seja utilizado para obtenção de renda. Portanto, ante a ausência de elementos que comprovem a redução da capacidade financeira do agravante, INDEFIRO o pedido de Gratuidade Judiciária. Intime-se o recorrente para recolher o preparo, em dobro, nos termos do artigo 1.007, § 4o do Código de Processo Civil, sob pena de deserção. BRASÍLIA, DF, 18 de dezembro de 2024 12:00:30. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora